Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731076-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (id 166030714 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712359-68.2020.8.07.0001, promovido por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES em seu desfavor, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.183 que discute "a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família", por entender que a parte executada não comprovou que o imóvel penhorado consistia em bem de família e, portanto, não estaria abrangido pelo referido precedente. Eis a r. decisão agravada (ID 166030714 da origem): “Em virtude da parte executada não ter desconstituído a alegação da credora de que possui quatro lotes autônomos no residencial exequente, entendo que é incabível a afetação do RESP 1.995.213 e RESP 161124127 ao rito dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo 1183. Assim, mantenho o leilão designado para o dia 24/07/2023. Aguarde-se a realização do referido leilão. Intimem-se.” Alega, em síntese, que não possui outros quatro lotes no referido condomínio, pois se trata de imóvel que está no “seio da família”, onde residem irmã, mães, sobrinhos, esposas e filho, assim como se destina a moradia e plantio. Aduz que o imóvel tem 400 (quatrocentos) metros quadrados, com valor de mercado em torno de R$ 400.000 (quatrocentos mil reais) e foi avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), portanto, bem abaixo do valor. Requer a reforma da decisão agravada para que seja suspenso o edital de leilão do imóvel, bem como a suspensão dos autos do cumprimento de sentença pelos motivos expostos. É o breve relatório. Decido. DO PREPARO RECURSAL A parte recorrente, no ID 49513866, foi instada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, todavia, como se depreende do comprovante acostado no ID 49551397, não o fez como determinado, pois recolheu apenas na forma simples, bem como não acostou a respectiva guia de recolhimento (GRU), o que inviabiliza a confirmação da regularidade do pagamento do preparo. De todo modo, entendo que, em prestígio a primazia da decisão de mérito, é plausível conceder mais uma oportunidade à parte para regularizar o recolhimento do preparo, de modo a atender o fazendo mais uma vez, de modo que seja em dobro, como previsto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, uma vez que não o fez em momento contemporâneo a interposição. A despeito da pendência de recolhimento do preparo em dobro, para se viabilizar o conhecimento do recurso, passo ao exame a liminar, uma vez que demonstrada urgência na sua análise. DA LIMINAR. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um exame preliminar, denota-se que, em tese, o recorrente não teria sido demonstrado que o imóvel é bem de família, por isso não se adequaria a hipótese em discussão no Tema 1183 do STJ, no qual se debate "a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família". A proteção legal conferida ao bem de família incide sobre o imóvel residencial da família e, caso haja mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade alcança, em regra, o de menor valor. É o que dispõe a Lei no 8.009/90, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Assim, entre os vários imóveis de propriedade do devedor, será considerado bem de família tão somente o imóvel utilizado como residência familiar; havendo mais de um imóvel residencial, o de menor valor. No contexto, ressalto que a avaliação acerca do enquadramento ou não do imóvel como bem de família, se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos, entendo que deva fazê-lo. Dos autos de origem observo que a penhora incide sobre Direitos Possessórios relativos ao imóvel SMLN MI, Trecho 10, Chácaras 250/251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês, Lote 29 C, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71.540-105. Consta dos autos que o recorrente possui outros três imóveis no condomínio, a saber: Lotes 29A, 29B, 29C e 29D (ID 164278785 da origem). No contexto, tenho que pertinente enfatizar que a penhora é sobre o lote 29C, ressaltando-se pertinente mencionar o que restou assentado no laudo de avaliação (ID 148775311 da origem): “Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, em cumprimento ao mandado anexo, expedido pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo n° 0712359-68.2020.8.07.0001, proposta pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, em face de MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, procedi à avaliação a seguir: a) DIREITOS POSSESSÓRIOS do imóvel SMLN MI, Trecho 10, Chácaras 250/251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês, Lote 29 C, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71.540-105. Como o lote em sua totalidade tem medida de com 2.500m2 (medida informada pela síndica), mas está dividido em 4 (quatro) partes na forma de lotes com quatro edificações pequenas e simples, sendo o lote 29C uma quarta parte do total, AVALIO O LOTE 29C em R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais). Metodologia: Avaliação realizada de forma indireta, uma vez que o executado não franqueou acesso ao imóvel, baseada em pesquisa na internet, entrevista com moradores e consulta a Corretores de Imóveis. Lavro o presente laudo que assino e dou fé. Brasília/DF, 24 de junho de 2022.” A propósito, o agravante, apesar de intimado a se manifestar sobre a afirmação do credor no sentido de que possui quatro lotes autônomos no residencial (ID 164373943 da origem), não o fez, dando azo, assim, a determinação para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ademais, deflui-se dos autos que o recorrente reside no lote 29A, e não no imóvel penhorado, lote 29C (vide ID 72181975 da origem). Logo, entendo que, nesta prelibação sumária, não se revela demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o recorrente a regularizar o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo realizar o recolhimento em dobro, como disciplina o §4o do art. 1007 do CPC, uma vez que não cumpriu o comando legal de fazê-lo contemporaneamente a interposição. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator